Tribunal: TJDFT
Processo: 0005087-42.2012.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera o salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Para a incidência do furto privilegiado, é necessário que estejam presentes a primariedade do agente e que seja de pequeno valor a coisa. Na hipótese, embora o acusado seja primário, não há como considerar de pequeno valor a coisa subtraída, cuja avaliação econômica indireta estimada foi de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo, portanto, aplicável, nessas condições, o disposto no §2o, do art. 155, do CP, à espécie.
4. Recurso conhecido e não provido.